Tribunal: TJBA
Processo: 0005975-33.2009.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005975-33.2009.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDIRAN MARQUES OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): NILO CARNEIRO DIAS, ELIEL CERQUEIRA MARINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SEM CONCURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelações Cíveis interpostas por José Robério Batista de Oliveira, Valdiran Marques Oliveira, Teresinha Siviero Farias e Maria D'Ajuda Marques Silva contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis, que julgou procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429/92, condenando os réus à suspensão dos direitos políticos e perda de eventual cargo público ocupado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Há duas questões em discussão:(i) – Verificar a existência de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência;(ii) – Apurar se há dolo específico apto a caracterizar ato de improbidade administrativa por parte dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – A sentença incorre em nulidade por violar o princípio da congruência, ao condenar os apelantes por tipo diverso daquele indicado na petição inicial, em afronta ao art. 492 do CPC e ao art. 17, §10-F, I, da Lei nº 8.429/92, com redação da Lei nº 14.230/2021. 4 – Embora as contratações temporárias realizadas no ano de 2008 tenham desrespeitado o devido processo legal, não há prova nos autos de que os apelantes agiram com dolo específico, exigido pela nova redação do art. 1º, §2º, da Lei de Improbidade Administrativa. 5 – A ausência de demonstração de intenção deliberada de lesar os princípios da Administração Pública inviabiliza a subsistência da condenação por improbidade, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade estrita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 – Recursos providos. Tese de julgamento: 1 – É nula a sentença que condena o réu por tipo diverso daquele descrito na petição inicial, em violação ao princípio da congruência. 2 – A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92 exige a comprovação de dolo específico, nos termos da redação introduzida pela Lei nº 14.230/2021. 3 – A mera ilegalidade na contratação de servidores sem concurso público não configura improbidade administrativa se ausente a intenção deliberada de violar os princípios da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 492; Lei nº 8.429/92 (redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §2º; 11, V; 17, §10-F, I; CPC, art. 1.013, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1436192/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.08.2023; STJ, REsp nº 1147564/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.08.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso para, com fundamento no artigo 1.013, §3º, II, afastar as sanções impostas aos apelantes, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA